Tribunal: STJ
Processo: 0048009-27.2020.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117156 - RJ(2025/0463714-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODNEY DE OLIVEIRA MOZZER
ADVOGADO
: WILSON JOSÉ CASSIMIRO DE OLIVEIRA - RJ188598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55905168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: fdd2814a-0a83-4ebb-82ad-8299145080a8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117156 - RJ(2025/0463714-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RODNEY DE OLIVEIRA MOZZER
ADVOGADO
: WILSON JOSÉ CASSIMIRO DE OLIVEIRA - RJ188598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por R DE O M contra a decisão
monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial ante a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões do agravo regimental, a defesa do agravante reiterou a tese de
mérito suscitada no recurso especial, pugnando pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, verifica-se que a decisão agravada assentou-se em três
fundamentos autônomos para não conhecer do agravo em recurso especial: (i) a
intempestividade do recurso especial, interposto em
após o prazo de 15
10/9/2025,
Documento eletrônico VDA55905164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:07
Código de Controle do Documento: 789a56ee-14bf-4e4e-854b-1df8eab27742

dias contado da intimação do acórdão recorrido em
a intempestividade
21/8/2025; (ii)
do próprio agravo em recurso especial, interposto em
após o prazo de 15
16/10/2025,
dias contado da intimação da decisão de inadmissão em
e
a preclusão
26/9/2025;
(iii)
temporal decorrente do descumprimento da determinação de comprovação de eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação dos prazos processuais.
Todavia, nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar a
tese de mérito suscitada no recurso especial, sem impugnar, de modo específico e
fundamentado, os fundamentos que sustentaram o
combatido.
decisum
Com efeito, no tocante ao fundamento relativo à intempestividade do recurso
especial, o agravante alegou, genericamente, a ocorrência de erro material na data de
interposição, afirmando que o protocolo teria se dado em
mas deixou de
4/9/2025,
juntar a prova documental que referenciou, não atacando, tampouco, a certidão ou
informação que embasou o registro adotado pela decisão agravada.
Quanto à intempestividade do agravo em recurso especial – fundamento
–, o agravante limitou-se
autônomo e suficiente, por si só, para manter o decisum
a invocar suposta "dúvida objetiva" quanto ao prazo aplicável, sem indicar qualquer
base legal ou jurisprudencial que justificasse a controvérsia sobre prazo pacificamente
disciplinado no
do CPC, além de sustentar, equivocadamente, que esse vício
art. 1.042
seria mera consequência da intempestividade do recurso especial, quando se trata de
vícios autônomos e independentes entre si.
Por fim, o fundamento relativo à preclusão temporal – decorrente da
protocolização da petição de regularização fora do prazo assinalado pelo STJ – não foi
objeto de qualquer impugnação específica, quedando-se o agravante silente quanto ao
dado concreto que o sustenta.
Assim, o agravante inobservou o disposto no
III, do
art. 932,
CPC/2015,
atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ.
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 96.229/RJ,
.
22/8/2012)
Documento eletrônico VDA55905164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:07
Código de Controle do Documento: 789a56ee-14bf-4e4e-854b-1df8eab27742

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 426.809/BA,
Turma, DJe
.
29/4/2014)

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas
e
pois em razão do princípio da
284/STF
182/STJ,
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 341.557/SP,
.
14/4/2014)

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 186.093/RS,
.
23/10/2012)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55905164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 15/04/2026 16:39:07
Código de Controle do Documento: 789a56ee-14bf-4e4e-854b-1df8eab27742

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0463714-3
AREsp 3.117.156 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00480092720208190021 061010422019 202524701848 480092720208190021
61010422019
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODNEY DE OLIVEIRA MOZZER
ADVOGADO
: WILSON JOSÉ CASSIMIRO DE OLIVEIRA - RJ188598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODNEY DE OLIVEIRA MOZZER
ADVOGADO
: WILSON JOSÉ CASSIMIRO DE OLIVEIRA - RJ188598
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260548504=41<092524@
2025/0463714-3 - AREsp 3117156 Petição : 2026/0010306-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:22:39
Código de Controle do Documento: 5977A554-A2A7-4A7B-B63E-EF90AF7B4A2B